Tribunal: TJSP
Processo: 1061771-31.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ARTESP QUE IMPÔS MULTA À CONCESSIONÁRIA POR INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO DE CONCESSÃO – PENALIDADE APLICADA – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA AMPLA

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ARTESP QUE IMPÔS MULTA À CONCESSIONÁRIA POR INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO DE CONCESSÃO – PENALIDADE APLICADA – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO PREVISÃO ESPECÍFICA NO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, NOS MOLDES PREVISTOS CONTRATUALMENTE – MULTA CORRESPONDENTE CABÍVEL E PROPORCIONAL.
Precedentes Deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.